Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.

1. O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes, no caso sob exame, ambos os requisitos legais, há que ser mantida hígida a decisão que a indeferiu.

2. Agravo de instrumento não provido.